Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-66.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. EVIDENCIADAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. APLICAÇÃO. NÚMERO DE DELITOS. CRITÉRIO PARA ESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

2. Nos termos da jurisprudência do C. STJ, “o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020).

3. Aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena aplicada a réu primário, cuja pena é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos.

4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.